Tribunal: TJDFT
Processo: 0002466-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APARELHOS CELULARES. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS RECEPTADOS. ORIGEM CRIMINOSA DIVERSA. NÃO COMPROVADO O MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. INCABÍVEL. APENADO REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
2. Apreendidos dois celulares de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Havendo dúvida se ocorreu mais de uma ação no ato de receptar cada um dos celulares, deve-se interpretar o contexto em benefício do réu, incidindo a regra do concurso formal. Assim, acertado o reconhecimento do concurso material (entre os delitos de receptação e de posse irregular de arma) e do concurso formal (entre os crimes de receptação).
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, se o réu for reincidente. Nos termos do enunciado sumular 269, do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
5. Apelações conhecidas e não providas.